Tribunal: STF
Processo: RE 77801
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
- Mandado de segurança. Acórdão que por ser deficiente à instrução do pedido considera não demonstrada a existência de direito líquido e certo. Arguida negativa de vigência do art. 150, § 2º, da C.F./67 por ter o acórdão considerado válido o artigo 3º do Dec. 47.225/59. Fundamentação do julgado que não apreciou a validade da exigência constante do Dec. 47.225/59. Recurso extraordinário não conhecido.